Tribunal: TJSP
Processo: 2177507-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177507-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante JOSÉ
CORNÉLIO, são agravados BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO
VOTORANTIM
S.A., CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS, BANCO DAYCOVAL S/A, MASSA FALIDA DO BANCO
BVA S.A, BANCO BMG S/A e BANCO PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177507-16.2020.8.26.0000 -Voto no 45.297
2
Voto no 45.297
Agravo de instrumento no 2177507-16.2020.8.26.0200
Comarca: Indaiatuba
Agravante: José Cornélio
Agravadas: Banco BMG Consignado S/A e outras
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Medida
provisória
antecedente para exibição de instrumentos de contrato de
mútuo.
Tutela
antecipatória
denegada.
Insurgência.
Posterior extinção de dito processo, por abandono da causa.
Perda do objeto do reexame. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento manejado por
requerente de medida provisória antecedente com
visas a que seja exibida em juízo cópia de
instrumentos de contrato de mútuo celebrados
por ela com várias instituições financeiras.
Busca
o
agravante
a
reforma
da
decisão denegatória de antecipação dos efeitos
de tutela jurisdicional, e argumenta para tanto
com
sua
impossibilidade
física
de
poder
providenciar na esfera administrativa a obtenção
desses documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177507-16.2020.8.26.0000 -Voto no 45.297
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
O processo da ação do qual foi tirado
o agravo de instrumento sob exame foi extinto
por abandono da causa, o que assim torna
prejudicado o reexame em razão de causa superveniente.
Em face do exposto, não conheço do
recurso.
Sebastião Flávio
Relator